Tribunal: CARF
Processo: 37321.002680/2005-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37321.002680/2005-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.971 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
DAIDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
REFLEXOS
DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência relativa às competências até 11/1999,
inclusive, em razão de sua extinção pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37321.002680/2005-04
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37321.002680/2005-04

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 105/114, interposto contra decisão da DRP
em São José dos Campos/SP, de fls. 88/92, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIPs com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
35.765.921-0, de fls. 03, lavrado em 28/09/2005, referente ao período de 01/1999 a 05/2005,
com ciência da RECORRENTE em 29/09/2005, conforme assinatura no próprio auto de infração
de fl. 03.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/1991, no valor histórico de R$ 164.527,61, conforme
demonstrativo do valor da multa de fls. 16/19.
No Relatório Fiscal da Infração de fl. 14 é destacado que a contribuinte
apresentou GFIP sem incluir todos os pagamentos efetuados a autônomos. Ademais, a
fiscalização informa que a empresa não ocorreu em reincidência e não foram caracterizadas as
circunstâncias agravantes ou atenuantes durante a auditoria fiscal.
Por fim, destaca-se que foram resultado do presente procedimento fiscal, os
seguintes autos de infração em desfavor à RECORRENTE (fl. 13):

Da Impugnação
A RECORRENTE, além de petição, à fl. 24, em 11/10/2005, na qual requereu
concessão de prazo suplementar de 15 dias, apresentou sua Impugnação de fls. 38/54 em
13/10/2005. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRP
em São José dos Campos/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
4. Aduz que não foram discriminados os segurados considerados pela Fiscalização,
prejudicando, assim, a apresentação correta de defesa.
5. Assevera que não foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório
e que não houve a necessária motivação do ato administrativo levado a efeito pela
autoridade administrativa.
6. Alega, outrossim, que o Auditor Fiscal entendeu que a ora impugnante deixou de
recolher contribuições desde 1996, as quais teriam sido instituídas somente no dia
10/06/2003 pelo Decreto 4.726/03, ou seja, sete anos mais tarde.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37321.002680/2005-04

7. Sustenta que a multa em questão é limitada aos valores previstos no parágrafo 4° do
art. 32 da Lei 8.212/91, ou seja, de acordo com o número de trabalhadores aos quais as
informações faltantes se referem.
8. Argumenta que deve-se aplicar multa única e não multa mensal, já que a apresentação
mensal da GFIP nada mais é do que uma obrigação acessória e contínua que, como tal,
se prolonga no tempo, constituindo, ao final, uma única obrigação acessória.
9. Aduz que não há na Resolução SAP — 53 de 23/08/2001 qualquer obrigação em
relação ao recolhimento de INSS sobre o pagamento efetuados aos presos, bem como
que o Contrato Particular de Prestação de Serviços firmado com a Secretaria de Estado
da Administração Penitenciária estabelece expressamente que o mesmo objetiva a
prestação de serviços de mão de obra de sentenciados por parte da contratada, a qual
seleciona quais trabalhadores serão alocados para o trabalho.
DO PEDIDO
10. A autuada requer que a impugnação seja julgada procedente para o fim de serem
canceladas as exigências fiscais relativas às cobranças efetuadas e arquivado os
correspondentes processos administrativos, bem como, na hipótese de não ser cancelada
automaticamente, novas diligências para análise de documentação comprobatória dos
cálculos para que seja anulado o presente Auto de Infração.

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRP em São José dos Campos/SP, às fls. 88/92,
julgou procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a apresentação de GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
Art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4°,
do Decreto 3.048/99.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/02/2006,
conforme AR de fl. 95, apresentou Recurso voluntário de fls. 105/114 em 15/03/2006.
Em suas razões de recurso, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, a
seguir resumidos em tópicos:
a.
não teve acesso aos autos em função de greve dos funcionários da previdência
social e receita federal e a inexplicável movimentação dos autos entre Taubaté e
São José dos Campos durante o período em que transcorria o prazo para a
Recorrente apresentar sua impugnação;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37321.002680/2005-04

b. a NFLD é incompleta e não relaciona os trabalhadores que, no entender da
fiscalização, teriam sido contratados pela Recorrente;
c.
a fiscalização pretende aplicar uma legislação de 2003, retroativamente a 1995 para
aplicar penalidade à Recorrente;
d. a multa foi aplicada com equívoco, pois deve ser observado o limite legal com base
no número de segurados;
e.
a fiscalização exige o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre
pagamentos efetuados a autônomos, quando a Recorrente nunca efetuou pagamento
aos presidiários, mas sim à Administração Carcerária,

Contrarrazões
A administração Previdenciária apresentou as contrarrazões de fls. 143/146 em
face do Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Prejudicialidade da análise de argumentos
De início, importante esclarecer que alguns dos argumentos de defesa da
contribuinte são relativos ao lançamento das obrigações principais, pois defende, em suma: (i) a
impossibilidade de aplicar uma legislação de 2003 (Decreto no 4.729/2003) para atingir fatos
pretéritos, já que antes da mesma não havia qualquer embasamento legal para considerar
presidiários como contribuintes individuais ou autônomos; e (ii) a RECORRENTE nunca
efetuou pagamento aos presidiários, mas sim à Administração Carcerária.
Consequentemente, defende que, por não ensejarem a incidência de obrigações
previdenciárias, não incorreu em falta ao não declarar tais verbas em GFIP.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37321.002680/2005-04

Contudo, tais temas já foram analisados e debatidos no processo no
37321.001617/2006-23 que trata das obrigações principais (NFLD n° 35.765.923-6, lavrada na
mesma ação fiscal, conforme fl. 13). Mencionado caso foi apreciado em 03/02/2009 pelo então
Conselho de Contribuintes, oportunidade em que decidiu-se o seguinte:
ACORDAM os membros da quinta câmara do segundo conselho de contribuintes, Por
unanimidade de votos acatar a preliminar de decadência para provimento do recurso,
nos termos do voto do relator. Os Conselheiros Edgar Silva Vidal e Manoel Coelho
Arruda Junior acompanharam o relator somente nas conclusões, votaram pela aplicação
do artigo 150, §4°. No mérito, manter os demais valores lançados, nos termos do voto
do Relator.
Sobre as razões recursais já analisadas no processo envolvendo o lançamento das
obrigações principais, destaca-se os seguintes trechos do acórdão no 205-01.523, proferido no
processo no 37321.001617/2006-23:
Relatório
(...)
Em 15/03/2006 a Recorrente interpôs recurso voluntário, munido do depósito recursal,
alegando em síntese:

Cerceamento ao direito de defesa em decorrência do movimento grevista dos
servidores da Previdência;

Falta de clareza na redação da NFLD que impediu a Recorrente de apresentar
corretamente a impugnação;

Não contratou trabalhadores autônomos, contratou uma entidade jurídica que
utiliza trabalhos dos segurados recolhidos ao sistema carcerário;

A falta da listagem contendo o nome e a remuneração dos alegados trabalhadores
tornam nula a presente notificação;

É inconcebível e inacreditável que a fiscalização equipare o segurado recolhido a
prisão ao contribuinte individual;
A DRP apresentou contra-razões juntada às fls. 175/178.
É o Relatório.
Voto
(...)
Quanto ao mérito, no que tange a descaracterização do contrato firmado com a entidade
carcerária, temos que o regime jurídico do trabalho carcerário é de direito público,
assim sendo, para que haja a contratação da mão-de-obra carcerária, há necessidade de
se firmar contrato com a Administração Pública, observando-se os princípios que
balizam a atuação do ente público, quais sejam, da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
Conforme se demonstrou nos autos, o Poder Público celebrou contrato com a
Recorrente para gerir e explorar a mão-de-obra carcerária, e, de acordo com o Relatório
Fiscal, a Recorrente elaborou folha de pagamento para efetuar os respectivos
pagamentos, não havendo que se falar em falta de condições de se apresentar defesa
devido a não discriminação dos segurados considerados pela fiscalização.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37321.002680/2005-04

(...)
As contribuições objeto da presente NFLD possui fundamentação no art. 9°, V, "o" do
Decreto 3048/99, no item 5.5 da Orientação Normativa n" 02 de 11/08/1994 mantido na
Orientação Normativa n° 08 de 21/03/1997, que foram editadas com base no artigo 195,
1 "a" da Constituição Federal e no artigo 11, § único da Lei 8212/91.
Face a fundamentação acima mencionada, não há que se falar que é inconcebível e
inacreditável que a fiscalização equipare o segurado recolhido a prisão ao contribuinte
individual.
(...)
Com isso, resta demonstrado que a autoridade julgadora já apreciou a questão
envolvendo a possibilidade de cobrança das contribuições previdenciárias (obrigação principal)
no caso concreto.
Isto porque, como exposto, o presente processo tem por objeto multa CFL 68,
equivalente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada em
GFIP, nos termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Desta forma, infere-se que o valor da penalidade aplicada neste processo é
diretamente relacionado ao montante do crédito tributário discutido no processo administrativo
que tem por objeto os créditos de obrigações principais.
Pelo fato da presente multa ser decorrente das contribuições previdenciárias que
deixaram de ser declaradas em GFIPs, é de rigor a aplicação, neste caso, dos reflexos das
decisões proferidas nos autos dos processos que tratam de obrigação principal oriundos da
mesma fiscalização.
Neste sentido, por haver decisão definitiva na esfera administrativa quanto à
obrigação principal, entendo que a mesma deve ser replicada, por reflexo, ao presente processo
de multa, tudo a fim de evitar decisões conflitantes.
Por tal razão, as referidas matérias não serão analisados neste voto.
Com isso, restam os seguintes argumentos recursais a serem analisados neste
voto:

não teve acesso aos autos em função de greve dos funcionários da
previdência social e receita federal e a inexplicável movimentação dos
autos entre Taubaté e São José dos Campos durante o período em que
transcorria o prazo para a Recorrente apresentar sua impugnação;

a NFLD é incompleta e não relaciona os trabalhadores que, no entender da
fiscalização, teriam sido contratados pela Recorrente

a multa foi aplicada com equívoco, pois deve ser observado o limite legal
com base no número de segurados

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37321.002680/2005-04

Decadência
De ofício, passo a analisar a decadência parcial do crédito tributário.
Pois bem, a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, é firme a jurisprudência deste CARF, conforme teor da Súmula no
148 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O referido dispositivo prevê o seguinte:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Assim, considerando que a ciência da RECORRENTE ocorreu em 29/09/2005 (fl.
03), aplicando-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN, é de rigor o reconhecimento da
decadência de todas as competências até 11/1999, posto que as obrigações referentes a fatos
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37321.002680/2005-04

geradores ocorridos ao longo do ano-calendário 1999 teriam o início da contagem do prazo
decadencial a partir de 01/01/2000 (“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado”) e poderiam ser lançados até 31/12/2004, com exceção da
competência de dezembro/1999.
Isto porque o prazo para apresentar a GFIP ocorre no mês subsequente àquele em
que a remuneração foi paga. Desta forma, as informações relativas ao período 12/1999 são
declaradas apenas no ano-calendário 2000, pois transmitidas para o Fisco no mês subsequente
aos fatos geradores, sendo certo que somente a partir desse momento (01/2000) é que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Então, no caso da competência 12/1999, o “primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia
01/01/2001. Assim, o direito da Fazenda de constituir o crédito relativo ao mencionado período
de 12/1999 restaria extinto apenas em 31/12/2005, não estando, portanto, atingido pela
decadência tal competência.
Portanto, deve ser conhecida a decadência das competências até 11/1999
(inclusive), pois a RECORRENTE tomou ciência do lançamento no dia 29/09/2005 (fl. 03).

Do cerceamento do direito de defesa
Alega a contribuinte a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa,
devido aos movimentos grevistas dos servidores da previdência que impediram a vista dos autos.
Afirma que, mesmo após a greve, não teve acesso aos autos pois foi à Agência do INSS em
Taubaté e os autos se encontravam na Secretaria da Receita da Previdência em São José dos
Campos, que a dilação de prazo requerida não foi analisada em momento oportuno e que há falta
de clareza (ausência dos nome e remuneração dos trabalhadores) que impediu a RECORRENTE
de apresentar corretamente sua impugnação.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37321.002680/2005-04

Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
O direito à ampla defesa e ao contraditório encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
a) Greve e Impossibilidade de Acesso aos Autos
A RECORRENTE alega que a greve o impossibilitou de ter vista aos autos, não
especifica o tempo de greve para justificar o dano sofrido e colaciona reportagens sobre a
referida greve, bem como relata que após a greve foi à Agência do INSS em Taubaté e os autos
se encontravam na Secretaria da Receita da Previdência em São José dos Campos, mas não
apresenta nenhuma comprovação de tal fato.
Quanto à greve, em análise às reportagens acostadas aos autos, verifica-se que
houve greve frente à Superintendência do INSS – Santa Ifigênia no dia 05/10/2005, que durou
48h, enquanto o presente auto de infração foi lavrado em 28/09/2005, tendo sido apresentada a
impugnação em 13/10/2005, antes, portanto, do prazo limite para tanto, tendo a contribuinte
tempo hábil para elaborar a referida defesa.
Além do acima exposto, quanto à alegação de que os autos se encontravam na
Secretaria da Receita da Previdência em São José dos Campos e a RECORRENTE ficar
impossibilitada de ter vista dos mesmos, não houve qualquer comprovação de tal fato. Desta
forma, não pode o julgador proferir uma decisão baseando-se em meras alegações da
RECORRENTE.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37321.002680/2005-04

Ademais, em petição protocolizada em 11/10/2005 (fl. 24), a RECORRENTE
pleiteou prazo suplementar para localizar documentos e apresentar defesa, já que a fiscalização
abrangeu um período equivalente a 10 anos. Em nenhum momento informou dificuldades de
acesso aos autos.
Assim, entendo que não restou comprovado o efetivo prejuízo sofrido pela
RECORRENTE, condição necessária para o reconhecimento da nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
b) Falta de Clareza na Redação da Notificação
Afirma a RECORRENTE que a falta de clareza na redação da Notificação
impediu a RECORRENTE de apresentar corretamente sua impugnação. Isto porque a autoridade
fiscal não apresentou os nomes dos trabalhadores que teriam sido contratados pela
RECORRENTE.
Contudo, conforme exposto, o presente lançamento de multa é reflexo do
lançamento de obrigações principais incidentes sobre a remuneração paga pela RECORRENTE a
contribuintes individuais recolhidos ao sistema carcerário do Estado.
Neste sentido, a base de cálculo da penalidade objeto deste processo é,
justamente, o valor da obrigação principal lançada no processo no 37321.001617/2006-23,
conforme prevê o art. 32, §5o, da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Ou seja, a multa objeto deste processo é, justamente, 100% do valor da obrigação
principal lançada (limitada a determinado valor variável em razão do número de segurados).
Desta forma, a base de cálculo da presente penalidade foi aferida nos autos da obrigação
principal (processo no 37321.001617/2006-23), para o qual não houve o reconhecimento de
qualquer nulidade por cerceamento do direito de defesa, conforme visto em tópico anterior.
A autoridade fiscal esclarece justamente este fato (demonstração da base de
cálculo no processo de obrigação principal) nas contrarrazões apresentada ao recurso voluntário
(fl. 144):
16. Urge salientar que a base de cálculo do presente lançamento foi devidamente
demonstrada pela Fiscalização, vale dizer, foi aferida com fulcro nas remunerações
discriminadas na própria Folha de Pagamento da recorrente, conforme
consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n° 35.765.923-6 (lavrada
na mesma ação fiscal), razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa
devido a não discriminação dos segurados considerados pela Fiscalização.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37321.002680/2005-04

Resta evidente, portanto, que não há cerceamento do direito de defesa apto para
ensejar a nulidade do processo administrativo, pois o contribuinte possui à sua disposição todos
os elementos suficientes para identificar com precisão a conduta que ensejou o lançamento.

MÉRITO
No mérito, a RECORRENTE acusa equívoco na aplicação da multa, pois não teria
sido observado o limite legal com base no número de segurados.
No entanto, uma análise no demonstrativo de fls. 18/19 atesta que houve, sim, o
cumprimento do limite legal da multa.
Assim, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, apenas para reconhecer, de ofício, a decadência das competências até 11/1999
(inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 161
DF CARF MF
Original